Tribunal: TJPA
Processo: 0815503-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815503-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO DAS DORES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO MONEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0815503-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO DAS DORES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO MONEO S.A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. EXCEÇÃO DO ART. 833, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com possibilidade de bloqueio judicial de valores e, se necessário, penhora e remoção do veículo descrito na petição inicial. O agravante sustenta que a decisão afronta princípios processuais e que o bem penhorado seria impenhorável por se tratar de instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora do veículo do agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, diante da exceção prevista no §1º do mesmo artigo, que permite a penhora quando a dívida for contraída para a aquisição do próprio bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica quando a dívida for contraída para a aquisição do próprio bem, conforme expressa disposição do §1º do referido artigo.

4.

O termo de acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente estabeleceu que a dívida decorrente da Cédula de Crédito Bancário permaneceu garantida pela alienação fiduciária do veículo, afastando a alegação de impenhorabilidade.

5.

O agravante não contestou a existência da dívida nem a validade da garantia fiduciária em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o que reforça a exigibilidade da execução sobre o bem dado em garantia.

6.

Jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais confirma a inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC em casos de financiamento garantido por alienação fiduciária.

7.

Não apresentados argumentos fáticos ou jurídicos aptos a desconstituir a decisão recorrida, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção prevista no §1º do art. 833 do CPC permite a penhora de bem móvel utilizado como instrumento de trabalho quando a dívida foi contraída para sua aquisição.

2.

O devedor que reconhece a dívida e firma acordo sem contestar a garantia fiduciária não pode posteriormente invocar a impenhorabilidade do bem.

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 932, IV; 1.019; 1.020; 833, §1º e §3º. CC, arts. 360 e 364. CF, art. 5º, LIII e LIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgInt no AREsp 322508/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22/05/2019.
TJPR
, Apelação Cível nº 0028792-32.2022.8.16.0014, Rel. Subst. Jefferson Alberto Johnsson, 6ª Câmara Cível, j. 19/06/2023.
TJPR
, Agravo de Instrumento nº 0062332-50.2021.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 16ª Câmara Cível, j. 13/06/2022.
TJPA
, Agravo de Instrumento nº 0807944-53.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/12/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 20/10/2025 e encerramento às 14h do dia 29/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0815503-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO DAS DORES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO MONEO S.A

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Edivaldo das Dores do Nascimento
contra a decisão monocrática (Id. 17022370), proferida pela Exmª Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, que
conheceu e negou provimento
ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo ora agravante.

Na origem, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de
cumprimento de sentença
(Proc. nº 0806130-27.2019.8.14.0006), rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
,
determinando o prosseguimento da execução, com bloqueio judicial de valores e, se necessário, penhora e remoção do veículo descrito na inicial.

No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a relatora não poderia ter decidido monocraticamente o Agravo de Instrumento, por não estarem configuradas as hipóteses do art. 932, III e IV, do CPC/2015, havendo violação aos arts. 1.019 e 1.020 do mesmo diploma, bem como aos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.

No mais, reitera as teses já expostas no Agravo de Instrumento, no sentido de que (i) o acordo homologado em juízo teria operado
novação da dívida
,
extinguindo as garantias acessórias, inclusive a alienação fiduciária do veículo, e (ii) o automóvel constrito seria
impenhorável
,
por se tratar de instrumento de trabalho indispensável ao exercício de sua profissão de motorista cooperado.

Requer, ao final, a anulação da decisão monocrática e o provimento do Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem e a consequente desconstituição das medidas executivas determinadas.

Sem contrarrazões (Certidão de Id. 17934513).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante sustenta, preliminarmente em seu recurso, que a Relatora não poderia ter decidido monocraticamente o Agravo de Instrumento, por não estarem configuradas as hipóteses do art. 932, III e IV, do CPC/2015, havendo violação aos arts. 1.019 e 1.020 do mesmo diploma, bem como aos princípios constitucionais do juiz natural e do devido processo legal.

No entanto, verifico que as razões recursais não possuem aptidão para alterar o entendimento monocrático neste ponto, uma vez que a decisão se encontra em perfeita consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É certo que o art. 932, IV, do CPC, confere ao Relator competência para negar provimento monocraticamente a recurso que esteja em confronto com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. Tal prerrogativa visa a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, evitando a tramitação de recursos em desacordo com entendimentos pacificados.

Na hipótese, a decisão monocrática agravada alinhou-se a entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, como se verá na análise do mérito, cujas decisões servem de norte para a uniformização da interpretação do direito. Portanto, a Relatora atuou nos estritos limites do art. 932, IV, do CPC, em conformidade com a jurisprudência, não havendo que se falar em violação aos princípios do juiz natural ou do devido processo legal, pois o próprio código processual civil prevê essa forma de julgamento em situações específicas, visando a eficiência e a economia processual.

Superada a alegação de nulidade da decisão monocrática, passo à análise das teses de mérito do Agravo de Instrumento, ora reiteradas no presente Agravo Interno, que se cingem à ocorrência de novação da dívida e à impenhorabilidade do bem.

I - Da Alegada Novação da Dívida

A tese do agravante de que o acordo homologado em juízo teria operado novação da dívida, extinguindo as garantias acessórias, não encontra respaldo nos autos.

A novação, conforme preceituam os artigos 360 e 364 do Código Civil, não se presume. Para sua configuração, exige-se a inequívoca intenção de novar (
animus novandi
) ou a incompatibilidade manifesta entre a nova e a antiga obrigação.

No presente caso, conforme expressamente apontado na decisão monocrática e extraído do termo de acordo firmado pelas partes e homologado pelo juízo
a quo
(ID 14945695 dos autos de origem), a
cláusula 11
daquele instrumento prevê de forma cristalina que "o acordo não caracteriza novação". Essa estipulação contratual afasta qualquer possibilidade de se reconhecer a novação da dívida, pois as partes, de comum acordo, manifestaram expressamente a vontade de manter as obrigações e garantias originais.

Consequentemente, todas as garantias previstas na Cédula de Crédito Bancário nº 384780 (ID 10586013 dos autos de origem), a qual estabeleceu como garantia a alienação fiduciária do bem móvel em questão, permanecem vigentes e exigíveis.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir o
animus novandi
para a configuração da novação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO . INSUMO. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA . NOVAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO DE NOVAR NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva) . Precedentes.
2. A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior
. Precedentes . 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que o acordo firmado pelas partes configurou simples negociação para a amortização de parte da dívida, inexistindo ânimo de novar. A alteração desse entendimento, a fim de reconhecer a ocorrência de novação, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede re recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 322508 SP 2013/0094408-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) (grifei)

Assim, sendo expressamente afastada a novação pelas partes no acordo homologado, não há que se falar em extinção da alienação fiduciária do veículo.

II - Da Alegada Impenhorabilidade do Veículo

O agravante alega que o veículo objeto da constrição seria impenhorável, por se tratar de instrumento de trabalho indispensável ao exercício de sua profissão de motorista cooperado, com base no art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Contudo, a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC, que visa resguardar bens necessários ou úteis ao exercício da profissão, não é absoluta e encontra exceções expressamente previstas na própria legislação processual.

No caso em análise, o bem móvel em questão, ou seja, o veículo, foi dado em garantia de alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário para a sua própria aquisição. Essa circunstância atrai a incidência do
art. 833, §1º, do CPC
, que dispõe: "
A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição".

Dado que o veículo foi expressamente oferecido como garantia fiduciária para a dívida exequenda, o devedor não pode agora invocar a impenhorabilidade para se eximir da obrigação, pois a execução recai exatamente sobre o bem que constituiu o objeto da garantia. O reconhecimento da impenhorabilidade nesta situação desvirtuaria a natureza da garantia fiduciária e o próprio sistema de responsabilidade patrimonial.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO EM DISCUSSÃO. ARGUMENTO DE QUE O BEM MÓVEL É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADO ENTRE AS PARTES. BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFORME NOTICIADO PELA PARTE APELADA
.
ARTIGO 833, V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NOS §§1º E 3º DO ART. 833, DO CPC
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. OMISSÃO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A TESE DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO POR ESTA INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEVIDA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0028792-32.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: SUBSTITUTO JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 19.06.2023)– grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
ALEGADA IMPENHORABILIDADE DOS BENS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO
.
NÃO ACOLHIDA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA QUE TERIA SIDO FIRMADA PARA A AQUISIÇÃO DO MAQUINÁRIO (ART. 833, §1º, CPC). BENS QUE FORAM DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (ART. 833, §3º, CPC).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0062332-50.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS - J. 13.06.2022)- grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O IMOVEL COMO BEM DE FAMÍLIA.
A IMPENHORABILIDADE NÃO É OPONÍVEL À EXECUÇÃO DE DÍVIDA RELATIVA AO PRÓPRIO BEM, INCLUSIVE ÀQUELA CONTRAÍDA PARA SUA AQUISIÇÃO. DICÇÃO DO ART. 833, § 1º, DO CPC/15. AGRAVADOS NÃO RESTITUIRAM OS VALORES E NEM CUMPRIRAM COM O ACORDADO. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I -
Pela regra contida no § 1º do art. 833 do CPC/ não há o que se falar na impenhorabilidade do bem, haja vista que era ele próprio o objeto do negócio jurídico firmado
. II - Ainda em desfavor dos Agravantes, pesa o fato de que o Agravado realizou o pagamento de boa parte do valor do imóvel, somando um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pagos em forma de transferências bancárias, depósitos em conta e até em espécie como é demonstrado em comprovantes, porém, os agravantes não cumpriram com o que fora acordado, portanto, não fizeram a entrega do imóvel e não realizaram a devolução dos valores pagos. III – Correta a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, não havendo razões para entender que o bem seria impenhorável. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807944-53 .2023.8.14.0000, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

Diante do exposto, os argumentos do agravante quanto à impenhorabilidade não prosperam, visto que o bem foi dado em garantia fiduciária para a própria dívida em execução.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 17022370.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/10/2025